Tribunal: TJSP
Processo: 1501653-03.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Art. 33, da Lei 11.343/06. Sentença que julgou procedente a ação, condenando o réu Lucas à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária, de 2 salários-mínimos. Condenação mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Art. 33, da Lei 11.343/06. Sentença que julgou procedente a ação, condenando o réu Lucas à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária, de 2 salários-mínimos. Condenação mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Réu que confessou a prática do tráfico. Pena bem aplicada no mínimo legal, com a redução na fração máxima do tráfico privilegiado. Pena de multa. Impossibilidade de alteração, tratando-se de exigência legal e proporcional à pena privativa aplicada. Réu que deve solicitar a isenção ao juízo da execução penal, comprovando a hipossuficiência financeira, caso descumpra as restritivas e seja cobrada a pena de multa. Afastamento da pena pecuniária. Provimento parcial. Substituição da pena pecuniária pela limitação de fim de semana. Precedentes desse Tribunal de Justiça. Determinação, de ofício, que os autos sejam remetidos à origem, para eventual oferecimento de ANPP pelo Ministério Público de primeiro grau. Entendimento recente do STJ. Recurso parcialmente provido, com determinação.